Tribunal: TJDFT
Processo: 0048639-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, embaraços administrativos, adversidades climáticas, greves e carências do mercado de trabalho representam meros fortuitos internos que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício.
III. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
IV. Recurso dos Autores desprovido. Recurso da Ré provido parcialmente.